Tribunal: TCU
Processo: 032.168/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10313/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.168/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandra dos Santos Silva (XXX.155.561-XX); Fabíola Vieira Silva (XXX.855.491-XX); Jailton Corado Guedes (XXX.620.065-XX); Maria das Dores Ruela da Costa (XXX.414.111-XX); Maria das Graças dos Reis (XXX.297.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.